Tribunal: TJDFT
Processo: 0715467-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALTA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E MULTAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base em incompetência territorial, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei 9.099/95, uma vez que a parte ré não reside na circunscrição onde a demanda foi proposta.
2. O fato relevante. A recorrente suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que o foro onde ajuizou a ação é competente por ser o local onde a obrigação de transferência do veículo deveria ser cumprida. Contudo, a sentença entendeu que, em relação de natureza não-consumerista, deve-se observar o foro do domicílio do réu. Requer a reforma da sentença para regular processamento da ação. Contrarrazões não apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o foro competente para processar e julgar a ação, considerando a regra geral de competência territorial da Lei 9.099/95 e o fato de a relação jurídica entre as partes não ser de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (IDs 65736895, 65736896, 65736897, 65736898).
5. Na hipótese, a parte requerente/recorrente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais baseada na alegada ausência de transferência e multas do veículo adquirido da requerente, para o seu nome.
6. Nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei 9.099/95, a competência territorial para ações de natureza civil em Juizados Especiais é, em regra, do foro do domicílio do réu, salvo exceções aplicáveis a relações de consumo, que não se aplicam ao caso.
7. Ainda que a incompetência territorial possa ser reconhecida automaticamente no sistema dos juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não existe norma jurídica que a defina como absoluta. O uso dessa prerrogativa pelo magistrado deve ser restrito às situações em que fique comprometido o exercício do direito de defesa, não devendo ser empregado para contrariar os interesses legítimos da parte, uma vez que a Lei foi criada para promover o acesso à justiça.
8. Conforme o art. 4o, incisos II e III, da Lei 9.099/1995, nas ações de obrigação de fazer, é competente o Juizado do foro onde a obrigação deve ser cumprida; e, nas ações para reparação de danos de qualquer natureza, do domicílio do autor ou do local do fato ou evento. A autora, residente no Distrito Federal - Chácaras Colônia Agrícola 26 de Setembro, Taguatinga Norte, Brasília/DF, que busca a transferência de propriedade do veículo alienado e indenização por dano moral, atende a ambos os requisitos. Logo, não se justifica a extinção antecipada do processo. Precedente: Acórdão 1690155.
9. Destarte, uma vez que o juízo originário declarou a incompetência automaticamente antes de conceder prazo para a apresentação de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno do processo ao juízo inicial para seu devido prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de gratuidade de justiça acolhida.
11. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
12. Ausente condenação em honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, 4o, incisos II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1690155, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 24/4/2023.